Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL DECORRENTE DE ERRO NO CADASTRAMENTO. QUALIFICAÇÃO DO EMBARGANTE. CORREÇÃO DO NOME. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que, de forma unânime, deu provimento ao recurso de agravo em execução penal para conceder o livramento condicional ao embargante, cadastrado com nome equivocado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de erro material na qualificação do embargante nos autos.
III. Razões de decidir:
3. Verificado erro material no cadastro do embargante nos autos, que resultou na inserção do nome erro no acórdão, impõe-se a correção, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal e do artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.
4. Erros cadastrais que não tiveram reflexo no acórdão não podem ser sanados via embargos de declaração, mas é possível determinar à secretaria do juízo que os regularize, ao passo que pedidos de retificação de erros cadastrais no processo de execução devem ser dirigidos à autoridade judiciária competente.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração parcialmente providos.